Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-80.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701411-80.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: WALMIR SILVA SERRA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a petição de ID no 14715340. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de março de 2020 11:06:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator